Tribunal: STF
Processo: RE 1251929
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 54) opostos em 06.10.2020 (eDOC 55) contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que se negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (eDOC 46): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, em acórdão que restou assim redigido (eDOC 56):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 26.06.2020. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. 



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos. 



    Para tanto, aponta como paradigma julgado proferido pelo Plenário desta Corte sob a sistemática da repercussão geral no RE 594.435-RG (Tema 149), em sede de embargos de declaração, ocasião em que estes embargos foram acolhidos para modular os efeitos do aresto então recorrido e manter “na Justiça do Trabalho, até final execução, todos os processos desta matéria em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso extraordinário (24/5/2018)”. (eDOC 54, p. 5).



    Desse modo, alega a aplicabilidade dos efeitos da modulação e requer o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    O Estado de São Paulo, ora Recorrido, devidamente intimado, apresentou manifestação, o sentido de que “a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com aquela que foi objeto do RE 594.435, paradigma do tema 149 da sistemática da repercussão geral” (eDOC 59, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    Ressalto que, na hipótese, não é aplicável o Tema 149 da repercussão geral.



    No entanto, constato que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.265.549–RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, na Sessão Virtual realizada, em 4.6.2020, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”



    Contudo, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1.265.549-RG, Sessão Virtual de 16.09.2020, DJe 26.11.2020, modulou os efeitos da decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.6.2020), até o trânsito em julgado e a correspondente execução. Confira-se a ementa do referido acórdão paradigma: 



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 



    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.



    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.” (RE 1265549 RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)



    Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1.265.549-RG. DEVEM SER MANTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROFERIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verifica-se que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.265.549 – RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020. 2. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.6.2020). 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo” (RE 1.251.639-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.03.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual e previdenciário. 3. Complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. Competência da Justiça comum. 4. Tema 1.092 da repercussão geral. Modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho antes de 19.7.2020. Aplicação da modulação. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a competência da Justiça do Trabalho para processamento do feito” (RE 1.266.067-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.04.2021). 



     



    No caso concreto, o Juízo da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu sentença de mérito (eDOC 4, p. 1-7), publicada em 13.09.2006 (eDOC 4, p. 9). 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a atual jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte, quanto à questão da competência discutida nestes autos, revelando-se compatível às atribuições do Relator essa competência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência, providos, monocraticamente, para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade. 1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. 2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição. 3. Agravo regimental não provido” (RE 195.333-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 02.09.2011). 



    Nesse mesmo sentido, decidiu monocraticamente o Min. Nunes Marques, Relator do ARE 1.251.658-AgR-EDv, DJe 25.06.2021, em situação específica à ora em exame, oportunidade em que proveu o recurso de embargos de divergência para negar provimento ao apelo extremo apresentado pelo Estado de São Paulo, tendo em vista o Tema 1.092 da repercussão geral. 



    “Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no ARE 1.251.658-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que está assim ementado (com os meu grifos): 



    (...)



    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido em decisões colegiadas desta Suprema Corte, e requer o “(...) conhecimento e procedência dos presentes embargos de divergência para o fim de ser aplicado ao caso dos autos o entendimento paradigma ou em dissídio com o acórdão recorrido.” 



    Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que “(...) é de se admitir que a decisão em Recurso está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante da Corte.” 



    Decido. 



    Consigno, desde logo, que no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 1.265.549-RG/SP, Ministro Dias Toffoli, Tema 1.092, e, reafirmando a jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese (com os meus grifos): 



    (...)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração. 



    Na sessão virtual do Plenário de 04 a 14/09/2020, referidos embargos foram acolhidos “(...) para modular os efeitos do acórdão embargado de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução (...)” 



    Registro, bem por isso, que, nos presentes autos, a sentença de mérito foi proferida em 17/01/2008 (Evento 7, fls. 1-5), razão pela qual a situação em exame é abarcada pela modulação anteriormente referida. 



    Ressalto, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283-AgR-EDv/SP, Ministro Roberto Barroso; RE 195.333-ED- -EDv-AgR/CE, Ministro Dias Toffoli; RE 522.729-AgR-EDv/MG, Ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria a jurisprudência dominante do Tribunal, mormente quando oriunda do Plenário, o mais qualificado de seus Colegiados. 



    (...)



    Em face do exposto, conheço e dou provimento aos presentes embargos de divergência para, em ato contínuo, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo”. (grifos dos originais)



    Ante o exposto, conheço dos embargos de divergência para dar-lhes provimento e, em consequência, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, considerando a modulação dos efeitos conferida por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.265.549-RG (Tema 1.092). Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do atual CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/73 (eDOC 9).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente